Tribunal: TJES
Processo: 5013592-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013592-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ELIANE MARIA DE SOUZA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI Nº 5013592-87.2021.808.0035

EMBARGANTE/EMBARGADA
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA/EMBARGANTE
: ELIANE MARIA DE SOUZA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido aos id. 4765863, que negou provimento ao Recurso interposto pela UNIMED VITÓRIA, ora Embargante/Embargada.

Ambas as partes apresentaram Aclaratórios, respectivamente aos id. 4809428 e id. 4872709.

Os Embargantes apontam contradição e obscuridade no acórdão objurgado pelo fato de os honorários advocatícios terem sido calculados sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois, ambos embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço dos presentes recursos.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Assistem razão os Embargantes, em parte, já que não houve condenação pecuniária na sentença
a quo,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos no v. Acórdão. Vê-se que não é possível mensurar o valor, devendo recair sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º do CPC. Além disso, a atualização monetária incide desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ).

No tocante ao levantamento dos honorários equitativos, estes não podem ser configurados, uma vez que os valores não podem ser mensurados, inteligência do art. 85, § 2º do CPC.

Declaro, ainda, que o acolhimento de ambos os embargos, não possui o condão de produzir efeitos infringentes.

Neste sentido, vale trazer um precedente o Superior Tribunal de Justiça:

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como, nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

(EDcl noAgInt no REsp 1884926/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Desta feita, para que seja configurada uma das situações do art. 1.023, § 2º e 1.024, § 4º do CPC, a fim de modificar a decisão embargada, deve haver critério excepcional. No caso, não houve demonstração de que a correção implica em alteração do que foi decidido no v. Acórdão enfrentado.

Devem, assim, serem acolhidos os Embargos de Declaração para corrigir, tão somente, o entendimento supra, a fim de eliminar a contradição entre os parâmetros apontados acima.

Portanto, onde se lê:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter irretocável a r. Sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20%sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 do CPC.

LEIA-SE:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter irretocável a r. Sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Isto posto,
conheço
de ambos embargos e
dou-lhes parcial provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de Julho de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)